Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando o reconhecimento de coação ilegal e a revogação da prisão preventiva. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC converteu a prisão em preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, na quantidade de entorpecentes apreendidos e no risco de reiteração criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de ausência de fundamentos concretos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em indícios concretos de autoria, gravidade real dos fatos e risco de reiteração criminosa.
4. A apreensão de 102 comprimidos de ecstasy e de haxixe, além de pinos vazios para acondicionamento de cocaína, aponta para atividade contínua de tráfico, o que afasta a alegação de fato isolado e reforça o periculum libertatis.
5. A prisão em flagrante foi legalmente convertida em preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se verificando desvio de finalidade ou ausência de motivação.
6. A entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu em contexto de flagrante delito, após perseguição imediata, o que afasta a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, conforme art. 5o, XI, da CF/1988.
7. O paciente responde por crime doloso com pena superior a quatro anos, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.